Tribunal: TJPA
Processo: 0803444-23.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803444-23.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: NECI ALVES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FGTS DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO NULA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E ATÉ 08/12/2021 E SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. INAPLICABILIDADE DA TR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença, homologou cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e determinou a expedição de RPV para pagamento de valores correspondentes a depósitos de FGTS não realizados em razão de contratação posteriormente declarada nula.

2.

O Município sustenta que, por se tratar de verba de natureza fundiária, a atualização deve observar o regime próprio do FGTS (TR + 3% ao ano e juros de 0,5% ao mês), invocando a Lei nº 8.036/1990, a Lei nº 8.177/1991 e o julgamento da ADI 5090 pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível apelação contra decisão que homologa cálculos e determina expedição de RPV; (ii) saber se a atualização de condenação judicial imposta à Fazenda Pública ao pagamento de valores equivalentes ao FGTS deve observar o regime próprio do fundo (TR + 3% a.a.) ou os critérios aplicáveis aos débitos judiciais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV possui natureza de sentença, por encerrar a fase executiva no âmbito jurisdicional, sendo cabível apelação.
5. A atualização de contas vinculadas do FGTS administradas pela Caixa Econômica Federal não se confunde com a atualização de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.
6. O julgamento da ADI 5090 refere-se à política de remuneração interna das contas do FGTS, não alterando o regime constitucional aplicável aos débitos judiciais da Fazenda Pública.
7. Nos termos do Tema 905 do STJ e da EC nº 113/2021, aplica-se o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices ou juros.
8. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV possui natureza de sentença, sendo impugnável por apelação. 2. A condenação judicial imposta à Fazenda Pública ao pagamento de valores equivalentes a depósitos de FGTS não realizados deve ser atualizada pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente pela taxa SELIC, sendo inaplicável o regime de remuneração interna do FGTS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Parauapebas, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos do Cumprimento de Sentença, movido por Neci Alves Pereira.

A parte autora, após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito ao recolhimento do FGTS, promoveu o competente cumprimento de sentença em face do Município de Parauapebas, requerendo a satisfação do crédito reconhecido judicialmente, com a devida atualização monetária e incidência de juros legais. No curso do feito executivo, após manifestação das partes, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial Unificada, que apresentou planilha atualizada do crédito exequendo. Intimadas as partes, apenas a exequente se manifestou, anuindo expressamente com os cálculos apresentados.

Posteriormente, sobreveio sentença homologatória.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Com efeito, presentes os requisitos legais e estando os cálculos apresentados pela parte exequente em consonância com os termos da sentença/Acordão, HOMOLOGO os cálculos apurados pela contadora judicial.

Com fulcro no art. 22, §4º do Estatuto da OAB, defiro o decote de 30% (trinta por cento) sobre o valor a ser pago ao exequente, requerendo seja efetuado o pagamento referente ao percentual contratado diretamente para a Sociedade de Advogados, bem como dos honorários sucumbenciais, conforme requerido.

Com efeito, preclusas as vias impugnativas, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE as Requisição de Pequeno Valor – RPV do valor homologado, em favor da parte Exequente e de seus patronos para recebimento dos honorários de sucumbência e contratuais em nome de ‘Fernandes, Milech, Barbosa de Oliveira e Advogados Associados’, CNPJ nº 14.957.766/0001-73, a teor do art. 535, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, a teor do art. 1º da Lei Estadual nº 6.624/2004, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal, além dos normativos deste Tribunal.”

Inconformado com a sentença, o Município de Parauapebas interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, que o autor teria apresentado cálculos no ID 101645597, atribuindo ao crédito o valor de R$ 2.896,06 (dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e seis centavos), utilizando como índice de correção monetária a Taxa Referencial – TR, ao passo que a Contadoria Judicial, ao elaborar seus cálculos, não teria observado tal índice, afastando a TR.

A irresignação do Município concentra-se, portanto, na alegada necessidade de observância da natureza jurídica fundiária da verba relativa ao FGTS. Argumenta que, mesmo diante da declaração de nulidade dos contratos administrativos que originaram a obrigação de recolhimento, a verba mantém natureza fundiária, não podendo ser tratada como débito comum da Administração Pública sujeito às teses fixadas nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Defende que, inexistindo o recolhimento dos valores de FGTS, estes conservam sua natureza jurídica própria, sendo que a mora não desnatura a essência fundiária da obrigação. Invoca o art. 13 da Lei nº 8.036/1990, bem como os arts. 12, I, e 17 da Lei nº 8.177/1991, sustentando que a atualização dos saldos deve observar a remuneração das contas vinculadas, correspondente a 3% (três por cento) ao ano, acrescida da Taxa Referencial – TR.

Além disso, menciona o julgamento da ADI nº 5090 pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido em 12/06/2024, com eficácia vinculante, no qual se teria mantido a correção do FGTS em 3% (três por cento) ao ano acrescida da TR, estabelecendo-se, todavia, que a remuneração deve garantir, no mínimo, o IPCA, a partir da publicação da ata de julgamento, com efeitos
ex nunc
.

Aduz que a decisão da Suprema Corte impede a alteração judicial dos critérios legais de juros e atualização monetária do FGTS, razão pela qual, tratando-se de valores concernentes a parcelas fundiárias, deve-se aplicar a regra própria do fundo, qual seja, juros de 3% (três por cento) ao ano, acrescidos da TR, bem como juros moratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês.

Ao final, requer o recebimento e processamento do recurso, e, no mérito, a reforma da sentença para que sejam aplicados os parâmetros de cálculo indicados, notadamente a Taxa Referencial – TR e juros moratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, além da condenação da parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência, custas e demais ônus processuais.

Regularmente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob o fundamento de inadequação da via eleita. Sustenta que a decisão impugnada, por homologar cálculos e determinar expedição de RPV, possui natureza interlocutória, não tendo extinguido a execução, razão pela qual seria cabível agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e não Apelação.

Afirma que a execução não se enquadra nas hipóteses de extinção previstas no art. 924 do CPC, encontrando-se em processamento, e que a interposição de Apelação configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pugnando, assim, pelo não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC.

No mérito, defende a manutenção integral da sentença, sustentando a inaplicabilidade da TR aos débitos judiciais contra a Fazenda Pública, afirmando que o Tema 905 do STJ refere-se à remuneração de depósitos de FGTS, ao passo que, para atualização de débitos judiciais, deve prevalecer o Tema 1170 do STF.

Invoca, ainda, o Tema 1361 do STF, decorrente do RE nº 1.505.031, para sustentar que eventual trânsito em julgado fixando índice específico não impede a aplicação de entendimento vinculante superveniente, afastando alegação de violação à coisa julgada.

Alega, também, que a sentença aplicou corretamente a taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, em razão da EC nº 113/2021, observando as Resoluções CNJ nº 303/2019 e nº 448/2022, e que eventual manifestação anterior do recorrido pela aplicação da TR não vincula o juízo nem prevalece sobre entendimento vinculante do STF.

Por fim, requer o acolhimento da preliminar para não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, o desprovimento da Apelação, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Preliminarmente, a parte Apelada suscitou o não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que a Apelação não se enquadra nos requisitos autorizadores do art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, no entanto, tal argumento não merece prosperar, posto que o
decisum
recorrido homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV, hipótese que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Embora a satisfação do crédito dependa do adimplemento administrativo, a atuação jurisdicional, em regra, resta exaurida com a expedição do requisitório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a decisão que homologa cálculos e determina expedição de RPV ou precatório possui natureza de sentença, por implicar encerramento da fase executiva no âmbito do Poder Judiciário. Não se trata de mero ato ordinatório ou decisão interlocutória incidental, mas de pronunciamento que põe termo à execução. Assim, afasto a preliminar de não conhecimento por inadequação da via recursal.

No mérito, a matéria devolvida a este colegiado restringe-se à definição do índice de correção monetária e dos juros incidentes sobre o crédito judicial decorrente de condenação ao pagamento de valores equivalentes aos depósitos de FGTS não realizados em razão de contratação declarada nula.

O Município apelante sustenta que, mesmo se tratando de condenação judicial, a verba mantém natureza fundiária, devendo observar o regime jurídico próprio do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, notadamente o art. 13 da Lei nº 8.036/1990, bem como os arts. 12, I, e 17 da Lei nº 8.177/1991, que estabelecem remuneração correspondente a 3% ao ano acrescida da Taxa Referencial – TR, além de juros moratórios de 0,5% ao mês. Invoca, ainda, o julgamento da ADI nº 5090 pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido em 12/06/2024, como fundamento vinculante.

Cumpre, inicialmente, distinguir duas situações jurídicas absolutamente diversas: (I) a atualização das contas vinculadas do FGTS perante a Caixa Econômica Federal; e (II) a atualização de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas ao pagamento de valores equivalentes aos depósitos fundiários não realizados.

No caso em exame, não se está diante de revisão de saldo de conta vinculada existente, mas de condenação judicial imposta ao Município de Parauapebas ao pagamento de valores correspondentes aos depósitos do FGTS não realizados em decorrência de contratação declarada nula. Trata-se, pois, de crédito judicial contra a Fazenda Pública.

Com o julgamento da
ADI 5090
, o STF confirmou a validade da correção monetária pela TR cumulado com 3% ao ano para os depósitos de FGTS, tudo considerando a natureza da verba, de modo a, no mínimo, repor o valor da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Ficou decidido que a remuneração das contas do FGTS, que continua a seguir a fórmula atual de TR + 3% ao ano + distribuição de lucros, deve ser ajustada para garantir um rendimento mínimo equivalente ao IPCA. Caso o valor da correção atual não alcance a inflação em determinado ano, caberá ao Conselho Curador do Fundo encontrar a melhor forma de compensar essa diferença. A decisão tem efeito imediato e se aplica somente a partir da publicação da ata de julgamento, tendo firmado o seguinte:

“a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e

b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação.”

Todavia, tal decisão refere-se à política de remuneração interna das contas do FGTS administradas pelo agente operador do Fundo, não se confundindo com os critérios de atualização de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.

A jurisprudência mais recente tem distinguido expressamente essas hipóteses, consignando que a atualização monetária do FGTS devido em condenações contra a Fazenda Pública segue os critérios do IPCA-E até 08/12/2021, com incidência exclusiva da taxa Selic a partir de 09/12/2021, conforme a EC nº 113/2021.

Esse entendimento harmoniza-se com o que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, segundo o qual, nas condenações impostas à Fazenda Pública: I) até 08/12/2021, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária; II) a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES . DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA . PARCIAL PROVIMENTO. (...)
Quanto à correção monetária, aplica-se o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa Selic, conforme disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021 e na jurisprudência do STJ (Tema 905). O sobrestamento do feito com fundamento na ADI nº 5.090/DF não é cabível, pois o julgamento da referida ação já foi concluído em 12/06/2024
. Reexame necessário não conhecido. Recurso de apelação parcialmente provido. - A interposição de recurso voluntário pelo ente público afasta o cabimento do reexame necessário, nos termos do art. 496, § 1º, do CPC . - A nulidade de contratações temporárias que desvirtuam o caráter excepcional e temporário gera ao trabalhador o direito ao depósito do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e o entendimento consolidado pelo STF no RE nº 596.478 .
- A atualização monetária do FGTS devido em condenações contra a Fazenda Pública segue os critérios do IPCA-E até 08/12/2021, com incidência exclusiva da taxa Selic a partir de 09/12/2021
, conforme a EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, incisos II e IX, e § 2º; CPC, art. 496, § 1º; Lei nº 8 .036/90, art. 19-A; LC nº 87/2000, arts. 17-A e 18-A; Emenda Constitucional nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596 .478, repercussão geral, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 13/06/2012; STJ, Tema 905, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n . 1.982.902/MS, Rel. Min . Francisco Falcão, j. 24/10/2022; TJMS, Apelação Cível nº 0801421-02.2022.8 .12.0037, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j . 30/04/2024. (TJ-MS - Apelação: 08011687620248120026 Bataguassu, Relator.: Desª Elisabeth Rosa Baisch, Data de Julgamento: 24/01/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2025)

E mais:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

1. Apelação cível interposta pelo Município de Conceição do Araguaia, questionando sentença que condenou ao pagamento de FGTS à servidora temporária, com correção monetária pelo IPCA-E e juros pela remuneração da caderneta de poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, após a Emenda Constitucional 113/2021, aplica-se a taxa Selic, de forma única, para correção monetária e juros nas condenações contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A correção monetária e os juros, até 08/12/2021, devem ser calculados conforme os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.
4. A partir de 09/12/2021, com a vigência da EC 113/2021, a taxa Selic deve ser aplicada para atualização monetária e compensação da mora, conforme o art. 3º da referida emenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação cível conhecida e provida para reformar a sentença no que tange aos consectários legais a partir de 09/12/2021.
Tese de julgamento: "A taxa Selic deve ser aplicada de forma única para correção monetária e juros nas condenações contra a Fazenda Pública a partir da EC 113/2021".

Ademais, o próprio precedente colacionado demonstra que, em hipóteses idênticas, de nulidade de contratação temporária com condenação ao pagamento de FGTS, os Tribunais têm aplicado
IPCA-E até 08/12/2021 e SELIC a partir de 09/12/2021, afastando a incidência da TR como índice de atualização de condenação judicial.

Não prospera, portanto, a alegação de que o julgamento da ADI nº 5090 imporia a aplicação da TR + 3% ao ano às condenações judiciais. A
ratio decidendi
daquele precedente circunscreve-se à política de remuneração interna do Fundo, não revogando nem afastando o regime constitucional aplicável aos débitos judiciais da Fazenda Pública.

Também não merece guarida o pleito de incidência de juros moratórios de 0,5% ao mês, pois, a partir da EC nº 113/2021, a taxa SELIC incide de forma única, vedada a cumulação com quaisquer outros índices ou juros.

Por conseguinte, a sentença que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, observando a aplicação da Taxa SELIC nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, revela-se em consonância com o entendimento jurisprudencial predominante e com a disciplina constitucional vigente.

Quanto ao pedido de condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, custas e demais ônus processuais, igualmente não merece acolhimento, ante a manutenção integral da sentença.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os limites legais fixados na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 31/03/2026